Tribunal: TJSP
Processo: 1011001-50.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
CARTÃO DE CRÉDITO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito e de condenação a indenizar por danos morais. Improcedência em primeiro grau, com imposição de multa por litigância de má-fé.

Conjunto de elementos que revela a regularidade do vínculo negocial. Correta identificação da cliente. Hipótese em que se infere a legitimidade da contratação e a higidez da dívida exigida e não

Ementa:
CARTÃO DE CRÉDITO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito e de condenação a indenizar por danos morais. Improcedência em primeiro grau, com imposição de multa por litigância de má-fé.

Conjunto de elementos que revela a regularidade do vínculo negocial. Correta identificação da cliente. Hipótese em que se infere a legitimidade da contratação e a higidez da dívida exigida e não impugnada pontualmente.

Negativação. Restrição de crédito decorrente de inadimplemento. Pagamento não comprovado. Legitimidade da conduta praticada pela ré. Dever de indenizar não caracterizado.

Litigância de má-fé. Demandante que atuou falseando a verdade dos fatos. Manobra omissiva sobre a existência da relação jurídica e insistência na afirmação de ausência de dívida. Inequívoco conhecimento de pendência do débito. Inadmissibilidade. Caracterização da litigância de má-fé. Exegese dos artigos 80 e 81 do Código de Processo Civil. Escorreita aplicação de sanção processual.

Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000365640
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011001-50.2019.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante EVERTON
ZIGRINI GOMES, é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente), MARCOS GOZZO E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011001-50.2019.8.26.0405 -Voto no 44.496
2
Voto no 44.496
Apelação no 1011001-50.2019.8.26.0405
Comarca: Foro de Osasco
Apelante: Everton Zigrini Gomes
Apelada: Banco Bradesco S/A
CARTÃO DE CRÉDITO. Ação declaratória de inexigibilidade de
débito e de condenação a indenizar por danos morais.
Improcedência em primeiro grau, com imposição de multa por
litigância de má-fé.
Conjunto de elementos que revela a regularidade do vínculo
negocial. Correta identificação da cliente. Hipótese em que se
infere a legitimidade da contratação e a higidez da dívida exigida e
não impugnada pontualmente.
Negativação. Restrição de crédito decorrente de inadimplemento.
Pagamento não comprovado. Legitimidade da conduta praticada
pela ré. Dever de indenizar não caracterizado.
Litigância de má-fé. Demandante que atuou falseando a verdade
dos fatos. Manobra omissiva sobre a existência da relação jurídica
e insistência na afirmação de ausência de dívida. Inequívoco
conhecimento de pendência do débito. Inadmissibilidade.
Caracterização da litigância de má-fé. Exegese dos artigos 80 e 81
do Código de Processo Civil. Escorreita aplicação de sanção
processual.
Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito e de
condenação a indenizar por danos morais, reportada a negativações do nome
do autor, cuja origem afirma ser desconhecida.
A r. sentença assentou a improcedência dos pedidos, condenando
o autor ao pagamento de multa de 5% sobre o valor da causa por litigância de
má-fé, além das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes
fixados em 10% sobre o valor da causa (R$50.045,83), observada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011001-50.2019.8.26.0405 -Voto no 44.496
3
gratuidade judiciária concedida.
Apelou o autor com alegação em preliminar de afastamento da
ordem de expedição de ofício à Corregedoria Geral de Justiça do Estado de
São Paulo, porque apenas foi exercido seu direito de ação, e tem, ainda em
preliminar, que não atuou com dolo nem houve prática de litigância de má-fé,
destacando que o valor da multa fixado é excessivo em relação à sua
condição financeira, motivo pelo qual postulou o afastamento da respectiva
condenação.
No mérito, o autor pugnou pela reversão da conclusão de
primeiro grau e o fez sob o fundamento de que não consta nos autos qualquer
documento capaz de demonstrar a existência de relação jurídica entre as
partes ou do débito a ele imputado, reforçando que os documentos de fls.
97/175 caracterizam-se como “prints” de tela, insuficientes para comprar a
regularidade das negativações impugnadas.
Sustentou o autor, também, ser inaplicável o teor da súmula 385
do e. Superior Tribunal de Justiça, porque não há anotação preexistente
legítima em seu nome, visto que grande parte delas já foi excluída e aquelas
que estão sendo discutidas extrajudicialmente serão objeto de ação judicial
caso não haja resolução no âmbito administrativo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011001-50.2019.8.26.0405 -Voto no 44.496
4
Recurso recebido, processado e respondido.
É o relatório, adotado o da r. sentença quanto ao mais.
Fica afastada a preliminar recursal de descabimento de expedição
de ofício à Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo sobre
questões atinentes à conduta do patrono do autor, pois se trata de
determinação administrativa do d. Juízo “a quo”, que foge do âmbito
processual e jurisdicional, além se ser destinada apenas à instauração de
providências pertinentes, se for o caso.
No mérito, tem-se que os débitos questionados pelo demandante
são aqueles apontados em cadastros de inadimplentes, nos valores de R$48,61
e R$ 97,22, ambos com vencimentos em 07/01/2017, relativos aos contratos
RE28382743846 e 283827438000046, sem que seja identificado qualquer
dado no sentido de evidenciar a quitação das dívidas alegadas.
A demandada apresentou faturas que fazem prova da prestação
de serviço de cartão de crédito pela ré em favor do autor, mantido por longo
tempo, sobretudo entre os anos de 2012 e 2016, com assiduidade de
pagamentos realizados, ainda que não no valor total devido mensalmente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011001-50.2019.8.26.0405 -Voto no 44.496
5
As faturas sempre foram enviadas para o mesmo endereço
informado pelo autor como seu na petição inicial.
Importa lembrar que a experiência revela que em contratos dessa
natureza (cartão de crédito), por vezes, sequer são constituídos na forma
escrita, mas aperfeiçoados pelo recebimento do cartão magnético pelo
usuário, que o desbloqueia e passa à efetiva utilização no mercado de
consumo.
Sabe-se que o instrumento contratual, comumente, é do tipo
padrão, franqueado, inclusive, por meio do sítio da instituição financeira na
internet; situação que, analisando a página da ré na rede mundial de
computadores, constata-se também a possibilidade de emissão de segunda via
de fatura, atendimento “on line”, consulta de extratos, dentre outros serviços.
Como bem observou o d. Juízo “a quo”, o autor não diz
taxativamente se contratou ou não com a ré, qual o serviço avençado, nem se
são falsos ou verdadeiros os documentos juntados com a contestação, o que
são firmes indicativos de que a pretensão carece de verossimilhança.
Ademais, salienta-se que o autor é devedor contumaz, ostentando
oito pendência perante a SERASA e outras oito perante constante dos
arquivos da SCPC (fls.176/178 e 215/216), o que reforça a falta de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011001-50.2019.8.26.0405 -Voto no 44.496
6
credibilidade do que alega. Não bastasse, os extratos de negativações que
instruem a petição inicial não condizem com a realidade, porquanto indicam a
existência de uma única anotação restritiva em cada órgão mantenedor de
cadastro de inadimplentes, sendo evidente a manipulação de informações com
a intenção de induzir o Juízo a erro.
Por todas as razões apontadas, a coleção de elementos de
convicção e documentos reunidos no processo comprova a contratação dos
serviços de cartão de crédito pelo autor.
Em outras palavras, tendo em vista a demonstração pela ré de
efetiva relação jurídica estabelecida entre as partes e a não comprovação de
qualquer inconsistência nas operações realizadas, nem mesmo o efetivo
pagamento da obrigação delas decorrentes, é legítima a atuação da ré de
publicizar a inadimplência ocorrida.
Isso, por si só, afasta a pretensão acionária no que se refere ao
débito e à licitude do apontamento em órgão de proteção ao crédito, por
dívida não comprovadamente paga, além de sobrelevar mesmo a atuação do
autor de forma intencional na propositura de demanda destituída de
fundamento, reiterando as alegações infundadas e contrárias às provas
coligidas no processo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011001-50.2019.8.26.0405 -Voto no 44.496
7
Por essa razão e, repita-se, inferindo-se que o demandante tinha
plena consciência da existência da relação jurídica mantida com a ré,
originadora da dívida pendente e lançada em cadastro de inadimplentes de
forma legítima, recrudescida pela insistência na afirmação de que não teria
nenhuma dívida para com a ré, vislumbra-se mesmo alteração frontal da
verdade dos fatos, o uso do processo para obtenção indevida de vantagem,
além de proceder e insistir de modo temerário na instauração e continuidade
do processo, caracterizando-se prática indelével de litigância de má-fé.
Indubitavelmente, é inadmissível se utilizar da máquina
Judiciária como banca de “jogo de azar” na tentativa de se livrar, por meio de
processo jurisdicional, de obrigação assumida regularmente, além de
pretender o recebimento de vantagem pecuniária descabida.
Nesta mesma linha de raciocínio, verifica-se acertada a
imposição de sanção processual para pagamento de multa de 5% do valor
atualizado da causa, nos termos do artigo 80 e 81 do Código de Processo
Civil, não havendo que se falar em redução, especialmente porque o
parâmetro seria exatamente aquele pretendido pelo autor no ajuizamento da
ação, o que se mostraria compatível com sua intenção e possibilidades.
Com efeito, é de rigor a manutenção integral da conclusão de
primeiro grau, com majoração dos honorários advocatícios para de 10% para
12% sobre valor da causa (R$50.045,83) a fim de remunerar o profissional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011001-50.2019.8.26.0405 -Voto no 44.496
8
pelo trabalho desenvolvido também na fase recursal, observada a gratuidade
processual concedida.
Em face do exposto, nego provimento ao recurso.
Sebastião Flávio
Relator